Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. ACOLHIDA. VIAGEM INTERNACIONAL. RESERVA EM HOTEL NA ÁUSTRIA. HOTEL FECHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GOL LINHAS AÉREAS. DANOS MATERIAS. VERIFICADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.412,06 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 a cada um dos requerentes em razão dos danos morais. Diante da sucumbência mínima do pedido da inicial, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação (R$ 10.412,06). 1.1. Nesta sede recursal a parte requerida busca a reforma da sentença, de modo a afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Caso assim não se entenda, que os danos morais sejam reduzidos para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Preliminar de correção do polo passivo acolhida. 2.1. Diante da incorporação da companhia de fidelidade Smiles pela Gol Linhas Aéreas deve ser realizada a alteração do polo passivo para que dele passe a constar Gol Linhas Aéreas.
3. O cerne da controvérsia recursal reside na discussão a respeito da existência ou não de falha na prestação de serviço, apta a ensejar a indenização por danos materiais e morais. 3.1. É certo que a relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que a ré atua como fornecedora do serviço e a parte autora como sua destinatária final, nos moldes dos arts. 2o e 3o, caput, e §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Logo, cumpre averiguar se houve prática de ilícito, calcada em falhas ou defeitos nos serviços prestados, bem como nexo de causalidade, capazes de justificar o ressarcimento dos valores e a indenização moral pretendida.
4. De início, deve-se ressaltar que ainda que a requerida afirme que não é a responsável pela reserva efetivada e sim a “RocketMiles” não negou ter operado como intermediária no negócio jurídico. Também não negou que o hotel situado na Áustria (Hotel Capricorno) estaria fechado quando os requerentes lá chegaram. 4.1. Diante do ocorrido no exterior (hotel reservado fechado), os autores ficaram desassistidos pela requerida quando ela deixou de providenciar nova acomodação parecida com a originalmente contratada. 4.2. Cabe frisar que a demandada restituiu o pagamento despendido pelos requerentes com a contratação do serviço que não foi efetivamente prestado, no importe de R$ 9.179,07. Ou seja, ainda que a parte requerida tente se desviar de sua obrigação informando que a responsável pela marcação da reserva seria a “RocketMiles”, ela integra a cadeia de fornecimento do serviço. 4.3. Todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pelos consumidores, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC. 4.4. Além disso, por força do art. 34 do CDC, a empresa que realiza intermediação entre o consumidor e os prestadores de serviços de hospedagem é responsável pelos defeitos na prestação do serviço contratado, devendo prezar pela qualidade, bem como informação e assistência material ao hóspede. 4.5. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já firmou entendimento de que "a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote" (REsp. no 888.751/BA, Relator: Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 27/10/2011). 4.6. Dessa forma, a ré responde solidariamente e objetivamente pelos danos causados aos demandantes.
5. Nessa linha, nota-se a partir do feito que a parte ré não realizou qualquer impugnação relativa às despesas que foram realizadas pelos requerentes no dia em que encontraram o hotel reservado com as portas fechadas. A parte apenas discorre no sentido de não haver dano material, no caso, já que teria pagado à parte o valor referente à contratação do serviço. 5.1. Contudo, é nítida a falha no serviço executado pela demandada, tendo em vista que os autores tiveram que ir em busca de outro hotel para não ficarem desabrigados no exterior, sem que tivessem qualquer tempo razoável para pesquisa de preços (diante da contratação imediata). 5.2. Em razão disso foi gerada uma diferença de preços entre o valor que foi contratado com a requerida (R$ 9.179,07) e o que foi pago, de fato, na nova hospedagem na Áustria (R$ 11.591,13). Assim, a parte demandante deve ser restituída da diferença ocorrida na situação (R$ 11.591,13 – R$ 9.179,07 = R$ 2.412,06). 5.3. Quanto ao valor solicitado pelos autores, no que toca ao gasto realizado com “táxi” do aeroporto ao hotel contratado (Hotel Capricorno), este não deve ser ressarcido, uma vez que esse gasto já estava previsto pelos demandantes e seria realizado de qualquer forma. A despesa que poderia ser cobrada é a ligada ao trajeto entre o hotel originalmente contratado (Hotel Capricorno) e o posteriormente contratado (Hotel Gran Ferdinando), caso a parte tivesse demonstrado os gastos realizados, entretanto, quedou-se inerte. 5.4. Também não deve haver qualquer ressarcimento acerca dos supostos valores gastos pelos requerentes na lanchonete na qual teriam esperado a resolução do problema. Isso porque não há como verificar nos autos se a hospedagem que foi inicialmente contratada oferecia a alimentação aos demandantes. Desse modo, em caso de cumprimento contratual, os requerentes teriam que arcar com as despesas referentes à sua alimentação no hotel que originariamente foi reservado.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 6.1. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços, já que existia uma legítima expectativa dos autores de que ao chegarem ao país de destino teriam um local certo e seguro para se hospedar, o que não ocorreu. 6.2. Além disso, os demandantes ficaram mais de 5 horas sem receber assistência da ré, motivo pelo qual precisaram buscar outro hotel para dar início às férias que haviam planejado, visando diminuir suas perdas. 6.3. Na hipótese, pode-se constatar que foi ferida a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. 6.4. Deve-se entender que os transtornos, frustrações e angústias sofridos pela parte autora, em decorrência dessa falha nos serviços executados pela requerida, ultrapassam a esfera do mero dissabor, caracterizando ofensa a seus direitos da personalidade, razão pela qual incumbe à parte requerida o dever de lhes indenizar. 6.5. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido em casos semelhantes: “ (.....) 2. A responsabilidade civil das fornecedoras de serviço decorrente de falha na prestação do serviço é objetiva, podendo ser elidida por prova de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Comprovada a ocorrência de evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano suportado, exsurge a obrigação de indenizar, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. 4. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas sim trazer a ela recompensa pelo seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. 5. Logo, a indenização não pode servir de fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem ser insuficiente para surtir efeito pedagógico. [...] 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido de aplicação de multa de litigância de má-fé indeferido. Maioria. (07097358220218070010, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/04/2023). 6.6. Em que pese os autores estarem em viagem internacional e ocorrido em suas férias, logo conseguiram uma reserva em outro hotel, inexistindo relato de maiores consequências. 6.7. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% sobre o valor da condenação (R$ 10.412,06), na forma do art. 85, §11, do CPC.
8. Apelação desprovida.